Tribunal: TJSP
Processo: 0033371-86.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO SEGUIDA DE MORTE. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA PELAS DECLARAÇÃOES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA. SUFICIÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU À LEI PENAL. AUSÊNCIA.
1. A decisão condenatória por participação em extorsão mediante sequestro que levou à morte da vítima não é contrária à evidência dos autos quando existem nos autos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO SEGUIDA DE MORTE. CONFIRMAÇÃO DA AUTORIA PELAS DECLARAÇÃOES DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA. SUFICIÊNCIA. DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS OU À LEI PENAL. AUSÊNCIA.
1. A decisão condenatória por participação em extorsão mediante sequestro que levou à morte da vítima não é contrária à evidência dos autos quando existem nos autos declarações de vítimas e depoimentos de policiais que permitem confirmar que o peticionário concorreu para o evento.
2. Revisão criminal indeferida.